Tribunal: TJPA
Processo: 0801114-53.2024.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11865 - Vendas casadas
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801114-53.2024.8.14.0124

APELANTE: FELICIANA COSTA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ENCARGOS POR MORA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À CONTRATAÇÃO PRINCIPAL. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por FELICIANA COSTA SILVA contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A. A autora impugnou a cobrança sob a rubrica “MORA CRED PESS”, alegando se tratar de encargo indevido. A sentença rejeitou o pedido sob o fundamento de que a cobrança decorre do inadimplemento de obrigação principal não impugnada pela autora, sendo mero acessório da relação contratual válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se é devida a cobrança de encargos por mora contratual (“MORA CRED PESS”), diante da ausência de impugnação da contratação principal e da inexistência de demonstração de que não houve inadimplemento por parte da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança impugnada se refere à mora decorrente do não pagamento pontual de parcela contratual de crédito pessoal, não se tratando de nova contratação, mas de acessório decorrente do vínculo obrigacional previamente estabelecido.

4.

A autora não impugna a contratação principal nem alega ausência de inadimplemento, limitando-se a contestar a mora, sem apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, descumprindo o ônus probatório que lhe compete nos termos do art. 373, I, do CPC.

5.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que a inversão do ônus da prova nas relações de consumo não exime o consumidor da produção mínima de provas, especialmente quando não demonstrada a verossimilhança das alegações nem a hipossuficiência probatória.

6.

A ausência de demonstração do fato negativo alegado – inexistência de mora – caracteriza falha na delimitação da causa de pedir e inviabiliza o acolhimento do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de encargos de mora é devida quando decorrente de inadimplemento de contrato principal não impugnado pela parte autora.

2.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo exige a verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica, não sendo aplicável de forma automática.

3.

A ausência de impugnação ao vínculo principal e a não comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito do autor impõem a improcedência do pedido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.06.2018, DJe 15.06.2018; STJ, AgRg no REsp nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016; TJDF, Ap. Cív. 0702248-59.2019.8.07.0001, Rel. Des. Ana Cantarino, j. 27.11.2019.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801114-53.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FELICIANA COSTA SILVA

ADVOGADO:

CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
declaratória de inexistência de débito com pedido de restituição de valores com reparação civil e tutela provisória de urgência
proposta por
FELICIANA COSTA SILVA
em face de
BANCO BRADESCO S.A

com o intuito de haver por declarada nula a contratação e cobrança a título de “MORA CRED PESS”, sem perder de vista a indenização pelo abalo moral anunciado.

Sentença:
de improcedência do pedido, eis que a parte autora não logrou êxito em afastar a regularidade da avença principal (eis que não debatida), sendo a cobrança da cifra impugnada mero assessório daquela, quando ocorre o inadimplemento das parcelas da contratação inicial.

Recurso:
de apelação cível por
FELICIANA COSTA SILVA
anunciado o desacerto da sentença proferida ao argumento de que a instituição financeira não comprovou a regularidade da cobrança e que, por isso, haveria de lhe ser conferida indenização material e moral pelo ocorrido.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID.

24594304.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0801114-53.2024.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: FELICIANA COSTA SILVA

ADVOGADO:

CAIO SANTOS RODRIGUES - OAB TO9816-A

APELADA: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO 5546-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchido os pressupostos recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que, diante da prova da regularidade da contratação principal (eis que não impugnada), dá por improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito de mora pelo atraso.

Pois bem.

Direta e objetivamente. O Recurso não comporta provimento.

Isso porque, a despeito de a responsabilidade nas relações de consumo ser objetiva, isso não ilide que o Consumidor não faça prova mínima de seu direito, cujo não cumprimento do ônus enseja, sem sombra de dúvidas, no inacolhimento da pretensão.

No caso dos autos o que a Autora impugna é a cifra a título de “
mora cred pess
” que na verdade é uma cobrança de mora por atraso no pagamento da parcela do crédito pessoal contratado
- e não uma nova contratação propriamente dita –
o que por sua vez fazem ter natureza jurídica distintas.

Uma vez que a Autora nas suas oportunidades de fala (petição inicial, réplica e razões de apelação) não impugna a contratação principal
– que logicamente gera a mora em caso de atraso –
muito menos ventilou a inexistência de atraso na obrigação principal para que se mostrasse indevida a cobrança de mora, não logrou êxito em deliminar faticamente sua causa de pedir.

Não se desincumbindo do seu ônus constitutivo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR. PROVA NEGATIVA . INVERSÃO DO ÔNUS. INDEVIDO. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA . 1. A relação jurídica regida pelo Código de Defesa do Consumidor não impõe o deferimento automático da inversão do ônus da prova. 2. O art . 6º, VIII, do CDC estipula como requisito para o deferimento da inversão do ônus probatório a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiências. Cabe, portanto, ao juiz, destinatário da norma, inverter ou não, segundo as peculiaridades de cada caso. 3. Não é razoável exigir da parte contrária a prova de fato negativo por ser excessivamente difícil de ser produzida ou até mesmo impossível, sendo considerada pela doutrina como prova diabólica . 4. Não há que se falar em hipossuficiência probatória, tampouco consequente inversão integral do ônus da prova, quando possível à parte autora, por seus próprios meios, produzir as provas mínimas aptas à demonstração do direito pleiteado. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJ-DF 07022485920198070001 DF 0702248-59.2019.8.07 .0001, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 27/11/2019, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 17/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

À guisa de arremate:

"A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no Resp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença combatida
.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ). Demais razões refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/05/2025